Tribunal: TJSP
Processo: 0002072-47.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
CERCEAMENTO DA DEFESA - inocorrência - pretendido aguardo do deslinde de incidente de dependência toxicológica em outro feito - desistência do incidente pela Defesa - preliminar rejeitada
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – confissão do réu – depoimento de vítima indicando o réu como autor – validade

Ementa:

CERCEAMENTO DA DEFESA - inocorrência - pretendido aguardo do deslinde de incidente de dependência toxicológica em outro feito - desistência do incidente pela Defesa - preliminar rejeitada
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – confissão do réu – depoimento de vítima indicando o réu como autor – validade do depoimento – de rigor a condenação do réu.
PENA – base fixada acima do mínimo legal – atenuante da confissão – redução da pena ao patamar mínimo - ausentes causas de aumento e diminuição da pena.
REGIME – inicial semiaberto – mantença – contumácia do réu em delitos contra o patrimônio alheio – alta reprovabilidade – necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime – regime semiaberto – necessidade.
CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A OUTROS CRIMES DE ROUBO - habitualidade criminosa - impossibilidade - improvimento ao apelo
LIVRAMENTO CONDICIONAL - não conhecimento - competência do juízo da Execução Criminal